Tribunal: CARF
Processo: 19985.722634/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.722634/2018-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.940 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
NILO NORIHO WAKO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 24/28) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722634/2018-46
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722634/2018-46

Anual do exercício 2015 (e-fls. 15/20) no qual se apurou: Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 03) foi julgada Improcedente
pela 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 36/40).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/12/2018 (e-fls. 44), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/01/2019 (e-fls. 47/48) alegando, em apertada
síntese, que, conforme publicação do Diário Oficial do Estado do Paraná em anexo, foi-lhe
concedida a reforma por invalidez a partir de 14/12/2013.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Há, portanto, dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção
em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à existência de
moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em exame, extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade
fiscal concluiu pela tributação dos rendimentos em litígio por terem sido recebidos pelo
contribuinte antes de sua reforma, ocorrida em outubro de 2014 (e-fls. 26).
O Colegiado a quo analisou os documentos juntados à defesa e manteve o
lançamento pelo mesmo motivo, cabendo destacar os seguintes excertos da decisão recorrida (e-
fls. 38/40):
O Laudo Médico Oficial, do Estado do Paraná, Polícia Militar, Diretoria de Saúde Junta
Médica, foi juntado à fl. 10, e nele consta, segundo os médicos responsáveis, que o
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722634/2018-46

contribuinte, o Sr. NILO NORIHO WAKO, é portador de moléstia grave prevista no
inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22/12/1988, no caso, de doença codificada
através do CID 10, N18 (insuficiência renal crônica), ou doença do rim (Nefropatia
grave).
[...]
Já os rendimentos tributáveis (R$ 189.829,64), apurados pela fiscalização como omissos
na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, foram recebidos de janeiro a setembro
de 2014, de acordo com a referida Consulta DIRF - Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte:
[...]
Vale dizer que tudo isso está em consonância com os atos publicados no Diário Oficial
do Estado do Paraná, e postos às fl. 11/12, uma vez que somente em 03/10/2014 é que o
contribuinte foi transferido da Reserva Remunerada para a Reforma por Invalidez.
E somente na condição de reformado é que o contribuinte faz jus à isenção do imposto
de renda, pois o já citado inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 1988, prevê,
expressamente, a isenção de proventos de aposentadoria ou de reforma, e não quando de
uma inatividade temporária, tais como no período de afastamento por doença até a
aposentadoria ou até a reforma, que, a partir daí, a situação passa a ser de inatividade
definitiva.
Então, considerando que o contribuinte é portador de moléstia grave desde dezembro de
2013, mas Reformado somente em outubro de 2014, os rendimentos recebidos no
período de janeiro a setembro de 2014 devem ser normalmente tributados, e, em razão
disso, não há incorreção no Notificação de Lançamento, que apurou a omissão de R$ R$
189.829,64.
Da análise dos documentos juntados ao Recurso Voluntário para contrapor as
razões da primeira instância, em especial da cópia do Diário Oficial do Paraná de 21/01/2019 (e-
fls. 59/60), verifica-se que o contribuinte teve a data de sua reforma por invalidez alterada para
14/12/2013, fazendo jus, portanto, à isenção dos rendimentos recebidos do Fundo Militar do
Estado do Paraná durante todo o ano calendário 2014.
Relevante mencionar nesse ponto que, ao contrário do que entende o Relator a
quo, os proventos decorrentes de reserva remunerada também são isentos do imposto de renda,
conforme disposto nas Súmulas CARF no 43 e 63 já reproduzidas por esta Conselheira.
Por fim, deve-se esclarecer ao recorrente que as informações referentes a
restituição devem ser buscadas junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, não
cabendo ao CARF se pronunciar sobre esse assunto.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
infração em litigio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722634/2018-46

Fl. 83
DF CARF MF
Original